Tribunal: STF
Processo: HC 74816
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcede a alegação de que a representação ocorreu fora
do prazo de cinco dias previsto no artigo 498, § 1º, do Código de
Processo Penal Militar, porquanto é correto o entendimento de que
esse prazo se conta a partir do momento em que o Juiz Corregedor
toma efetivo conhecimento do ato que dá motivo à representação.
- É irrelevante, no caso, examinar-se a questão de poder,
ou não, o Corregedor que representou votar na sessão em que a
representação é apreciada, porquanto essa decisão, que foi tomada
pela unanimidade dos julgadores, se manteria ainda que não computado
o voto do referido Corregedor.
- O desarquivamento do inquérito se fez regularmente com
base na legislação processual penal militar, segundo o entendimento
desta Corte nos precedentes citados no referido parecer (HC 61301,
HC 68739 e HC 72925), os quais dão pela legalidade do pedido do
Corregedor de desarquivamento do Inquérito Policial Militar. Assim,
a cassação do arquivamento pelo provimento da correição parcial do
Corregedor é compatível com a legitimação exclusiva do Ministério
Público para a ação penal pública, inexistindo ofensa ao princípio
da independência do Juiz por subordinar o órgão julgador de primeira
instância ao controle administrativo, até porque a decisão judicial
que defere o arquivamento de inquérito policial não tem caráter
jurisdicional.
- Improcedente a alegação de ofensa à súmula 524 desta
Corte, pois, como decidido nos embargos declaratórios no HC 68.739,
essa súmula só se aplica a inquérito realizado nos termos da lei
processual penal comum e não nos termos da lei processual penal
militar.
"Habeas corpus" indeferido.